Tribunal: TJDFT
Processo: 0727121-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727121-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICAELLE VITORYA VENDRAMEL ZELAQUETTE APELADO: VASTI HELENA REIS, JOVANA VITORIA SANTOS DE MELLO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão de ID 61877454 em face da qual não houve impugnação da apelante, restando preclusa a matéria. Apesar da possibilidade de requerer a gratuidade de justiça, a apelante não informa qualquer fato novo a justificar nova análise. Assim, intime-se a apelante a recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, deverá manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de gratuidade de justiça por preclusão. Brasília, 25 de julho de 2024 11:40:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador